Tribunal: TJMT
Processo: 0010964-92.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010964-92.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
,
DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A. - CNPJ: 19.900.000/0001-76 (APELANTE), GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA - CPF: 941.481.806-59 (ADVOGADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS/ST. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE. ILEGALIDADE DOS TERMOS DE AUTUAÇÃO E DEPÓSITO (TADs). NULIDADE DAS MULTAS. RETROATIVIDADE BENIGNA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, visando: (i) autorização para cálculo do ICMS/ST com quatro casas decimais; (ii) declaração de ilegalidade das multas aplicadas; (iii) restituição ou compensação dos valores pagos em duplicidade, no montante de R$ 272.115,25, referentes a Termos de Autuação e Depósito (TADs).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial contábil requerida desde a inicial configurou cerceamento de defesa, diante da necessidade de apuração técnica para elucidar a ocorrência de recolhimento em duplicidade do ICMS, a correção das operações fiscais e a validade das penalidades impostas.

III. Razões de decidir

3. A produção de prova pericial contábil mostra-se imprescindível quando a matéria discutida envolve cálculos tributários, verificação de registros fiscais e documentos contábeis complexos, sendo insubstituível pela mera análise documental.
4. O indeferimento da perícia, no presente contexto, inviabilizou a comprovação de fatos centrais à lide, comprometendo o exercício da ampla defesa e o contraditório substancial, em violação ao CPC, art. 369, e ao CF, art. 5o, LV.
5. Caracterizado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e realização da prova pericial requerida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada para reabertura da instrução e realização da perícia.

Tese de julgamento
: “O indeferimento de prova pericial necessária à apuração de fatos centrais da controvérsia tributária configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para oportunizar sua produção, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LV e LXXVIII; CTN, art. 106; CPC, art. 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n. 1001070-12.2021.8.11.0036, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2024, pub. 17.5.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada a Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória Cumulada com Ação de Repetição de Indébito
n. 0010964-92.2013.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo o descumprimento de obrigação acessória, indeferindo a produção de prova pericial e mantendo as autuações fiscais, com exigência de ICMS e multa.

A apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois o magistrado
a quo
indeferiu a realização de perícia contábil requerida desde a petição inicial, imprescindível para comprovar o pagamento em duplicidade, a regularidade das operações e para afastar a multa por descumprimento de obrigação acessória.

Alega que a sentença recorrida foi omissa quanto ao alegado recolhimento em duplicidade e ao pedido de restituição, bem como em relação à ilegalidade da lavratura dos Termos de Autuação e Depósito (TADs).

Defende a nulidade dos TADs lavrados por descumprimento de obrigação acessória – falta de passagem pelo Posto Fiscal do Estado – e suposto recolhimento a menor de ICMS. Assevera que, embora tenha apresentado defesa regular na via administrativa, houve lançamento do débito em sua conta corrente fiscal.

Reitera a legitimidade da utilização de quatro casas decimais no cálculo do valor unitário do produto e defende a restituição dos valores de tributos pagos indevidamente, afirmando que realizou pagamento antecipado — exigência para liberação da conta corrente fiscal e para o trânsito de seus caminhões — que, posteriormente, foi paga novamente em apuração ordinária, resultando, assim, em pagamento em duplicidade.

Afirma, ainda, que a penalidade aplicada teve fundamento em dispositivo legal posteriormente revogado (art. 45, IV, “l”, da Lei Estadual no 7.098/1998), devendo ser reconhecida a retroatividade benigna prevista no art. 106 do Código Tributário Nacional.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de perícia, ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado, a fim de reconhecer a ilegalidade das cobranças e determinar a restituição ou compensação dos valores pagos.

Sem contrarrazões (ID 289849885).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

A apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, alegando cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil. Sustenta que a decisão deixou de apreciar o recolhimento tributo em duplicidade, o pedido de restituição e a ilegalidade dos Termos de Autuação e Depósito (TADs). Defende a nulidade dos TADs, reitera a legitimidade do uso de quatro casas decimais no cálculo do valor unitário e afirma que a penalidade imposta baseou-se em norma revogada, devendo ser aplicada a retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN.

A ação declaratória cumulada com ação de repetição de indébito foi proposta por
Cervejarias Kaiser Brasil S.A.
em face do
Estado de Mato Grosso
, visando: (i) o reconhecimento do direito de efetuar o cálculo do ICMS/ST com a utilização de quatro casas decimais; (ii) a declaração de ilegalidade das multas exigidas; e (iii) o ressarcimento, por compensação ou restituição, dos valores indevidamente recolhidos em decorrência dos Termos de Autuação e Depósito (TADs), em virtude de recolhimento em duplicidade, no montante de R$ 272.115,25 (duzentos e setenta e dois mil, cento e quinze reais e vinte e cinco centavos).

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A apelante sustenta que o indeferimento da prova pericial contábil, requerida desde a petição inicial, cerceou seu direito de defesa, por ser imprescindível à demonstração do pagamento em duplicidade do ICMS, à verificação da regularidade das operações e à desconstituição da multa aplicada por suposto descumprimento de obrigação acessória.

Conforme documentado nos autos, o magistrado de origem indeferiu a prova pericial sob o argumento de que o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, assegurando razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Pontuou ainda que, no caso em questão, o julgamento antecipado não constitui obstáculo à adequada solução do litígio, uma vez que a perícia, por ela requerida, serviria apenas ao prolongamento desnecessário da demanda.

De fato, a Constituição Federal, no art. 5o, LXXVIII, assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Por sua vez, os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado, consagrados pela doutrina e jurisprudência, conferem ao magistrado a prerrogativa de determinar as provas que entender necessárias à instrução do feito, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias.

Todavia, no presente caso, diferentemente das hipóteses em que a prova pericial se apresenta como expediente protelatório, o conjunto dos autos evidencia que a perícia contábil postulada pela apelante tinha o condão de esclarecer ponto central da controvérsia — qual seja, a ocorrência ou não de recolhimento em duplicidade do tributo e a correção das operações fiscais que ensejaram as autuações.

Não se trata, portanto, de prova meramente acessória ou irrelevante, mas de meio técnico de apuração que, pela própria natureza das questões — envolvendo cálculos tributários, registros fiscais e verificação de documentos contábeis complexos — demanda conhecimento especializado, não substituível pela simples análise documental.

A ausência dessa produção probatória inviabilizou a completa elucidação dos fatos essenciais à solução do mérito, configurando cerceamento de defesa, na medida em que o julgamento antecipado ocorreu sem que a parte pudesse demonstrar, por meio idôneo, a materialidade de suas alegações, notadamente quanto à duplicidade de recolhimento, a correta apuração do tributo e à legitimidade da penalidade aplicada.

O indeferimento da perícia, no caso, não se coaduna com a diretriz do art. 369 do CPC, segundo o qual as partes têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, tampouco com o princípio do contraditório substancial, que exige que as partes possam influir efetivamente na formação do convencimento do julgador.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA – REQUERIMENTO INDEFERIDO POR OCASIÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de produzir provas, apesar de expressamente requerido, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001070-12.2021 .8.11.0036, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2024)

Assim, constata-se que o indeferimento da prova pericial, no presente contexto, violou o direito da parte à ampla defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja reaberta a instrução e produzida a prova requerida. Tem-se que prejudicada a apreciação das demais teses recursais.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida por Cervejarias Kaiser Brasil S.A. e, por conseguinte,
anulo
a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar à apelante a produção de prova pericial, prosseguindo-se, em seguida, com o regular julgamento da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025